Tribunal: TJSP
Processo: 1011542-48.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A observância obrigatória da Lei no 8.880/94 por Estados e Municípios, no que concerne à conversão em URV dos vencimentos e proventos dos seus respectivos servidores, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.101.726/SP (TEMA 15/STJ).
- Demais questões rebatidas que não se encontram

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A observância obrigatória da Lei no 8.880/94 por Estados e Municípios, no que concerne à conversão em URV dos vencimentos e proventos dos seus respectivos servidores, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.101.726/SP (TEMA 15/STJ).
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Manutenção da decisão.